Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-09.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700649-09.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEIBER DA COSTA GUALBERTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor de CLEIBER DA COSTA GUALBERTO. Em suas razões (ID 60672597), o apelante sustenta que havendo abandono de causa por período superior a 30 (trinta) dias, deve o autor ser intimado pessoalmente para impulsionar o feito, em atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil. Afirma que não houve intimação pessoal do autor por carta com aviso de recebimento (AR), razão pela qual deve ser reformada a sentença extintiva. Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Não foram apresentadas contrarrazões. A parte recorrente apresentou petição de ID 61136206, por meio da qual requereu a desistência do recurso. Aduz que a parte requerida realizou a quitação do débito, não havendo mais interesse do autor no prosseguimento da demanda. Por fim, requer que seja certificado o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID. 61136206, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. No tocante ao pedido de certificação do trânsito em julgado da sentença, este deverá ser apreciado pelo juízo de origem. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital